Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808992-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA

AGRAVADO: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808992-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)

AGRAVADO: FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)
em face da decisão monocrática do Id. 4629782 e 11522128 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA, para suspender o mandado de imissão de posse.

Narram os autos origem (Num. 17273332) que ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIA alegou ser legítima proprietária e possuidora da área rural denominada Fazenda Lagoa do Triunfo IV, com área total de 22.379,4549ha (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove hectares quarenta e cinco centiares e quarenta e nove ares), localizado no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, conforme comprovam as 7 (sete) matrículas registradas no Cartório do Único Ofício de São Félix do Xingu/PA (M. 4.511, M. 4.512, M. 4.516, M. 4.517, M. 4.518, M. 4.571 e M. 4.586).

Diz que no dia 13 de maio de 2019, recebeu alerta de monitoramento nº PA.2019.1704399.P.26854, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (“ALERTA DO IBAMA”), afirmando que “O monitoramento por satélite identificou risco de desmatamento na região do município São Félix do Xingu-PA onde está localizado o imóvel rural FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO IV.

Sustenta que o desmatamento está ocorrendo dentro da Reserva Legal, uma vez que o imóvel em questão está inserido dentro de Área de Proteção Ambiental do Xingu.

Após investigações, constatou que um posseiro denominado FRANKLIN WESLEY LAURINO DA COSTA (agravante), estava ocupando clandestinamente a Reserva Legal do IMÓVEL e havia realizado um enorme e recente desmatamento dentro da Área de Proteção Permanente (“APP” ) e Reserva Legal do IMÓVEL.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse imitida na posse do bem.

O pedido liminar de Tutela de Urgência foi indeferido, nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, indefiro o pedido liminar de Tutela de Urgência
.

No tocante aos indícios de crimes ambientais praticados na área em litígio, remeta a secretaria vista dos autos ao Ministério Público, conforme art. 40 CPP, para providencias que entender cabível.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Ademais, haja vista o modelo idealizado pelo constituinte para viabilizar o desenvolvimento sustentável, conciliando-se o incentivo à atividade econômica com a necessária proteção do ambiente, consoante respeito ao princípio da prevenção e precaução ambiental,
determino que os requeridos se abstenham, imediatamente, de exercer qualquer atividade de desmatamento na área objeto desta lide, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 2.000.00,00 (dois milhões de reais).(...)

A ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIA opôs embargos de declaração (Num. 17471289 - Pág. 1), alegando contradição do
decisum
.

Sustentou que a tutela foi deferida parcialmente, fazendo-se necessária a correção desta contradição. Aduziu, ainda, que o CAR do posseiro foi elaborado depois do CAR da Autora, bem como nele traz a comprovação de que a área declarada pelos Réus está sobreposta à fazenda Lagoa do Triunfo IV, em mais de 3.895ha (três mil oitocentos e noventa e cinco hectares).

Por fim, alegou que o desmatamento da área continua, tendo ocorrido o desmatamento de 666ha (seiscentos e sessenta e seis hectares) apenas nos cinco primeiros meses de 2020.

Referidos embargos foram acolhidos e providos pelo magistrado a quo (Num. 19224466 - Pág. 1), cuja decisão Agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, quando a eventuais obscuridades, ambiguidade, contradição ou omissão da decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Observa-se que assiste parcialmente razão ao embargante, visto que a decisão embargada indeferiu totalmente a tutela de urgência, sendo que em tese foi deferida parcialmente uma vez que foi concedido um dos pedidos do embargante, motivo pelo qual verifico que ocorreu um erro material no dispositivo da decisão.

Ademais, nota-se, após detida análise dos autos, que o embargante trouxe aos autos documentos que comprovam que a área está sendo devastada pelos embargados, havendo assim contradição na decisão interlocutória proferida às fls. ID Num. 17287379, razão pela qual a decisão deverá ser parcialmente modificada.

Observa-se, da detida análise dos CARs (cadastro ambiental rural) e parecer técnico, existência de prova documental pré-constituída na qual a Autora é a legitima proprietária do IMÓVEL, além da clandestina da posse da área declarada pelo posseiro José Ferreira das Neves, eis que está em grande parte sobreposta ao território do imóvel Fazenda Lagoa do Triunfo IV e, que a área de 1.053ha de florestas desmatadas da Amazônia Legal observada pelos satélites aconteceu inteiramente dentro dos limites da Fazenda Lagoa do Triunfo IV.

Dessa forma, percebe-se que estão presentes os pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para concessão da Tutela de urgência constantes no art. 300 do CPC/15.

Frisa-se que está evidenciado, consoante art. 1.228 do CC, a prova da titularidade do domínio pelos autores, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa – JOSE FERREIRA DAS NEVES (Requeridos) FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA (Requeridos).

Por todo o exposto, sem maiores delongas, com fulcro nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E OS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REAFIRMAR o teor da decisão de fls. ID Num. 17287379, dando efeito modificativo tão somente quanto:

1) DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE em favor do embargante na área descrita nos georreferenciamentos do IMÓVEL, denominada fazenda Lagoa do Triunfo IV, com multa cominatória diária de R$10.000,00. (dez mil reais), , limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com o fito de coagir os Réus a não praticarem qualquer ato que importe: I. no desmatamento na área de mata ainda existente no IMÓVEL; II. na construção de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, ou qualquer outra atividade que porventura estejam exercendo no IMÓVEL; III. Na prática de qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou ainda molestar, de alguma maneira, à posse mansa e pacífica exercida pela Autora sobre o IMÓVEL, de forma a garantir com segurança a posse e a continuidade do trânsito de pessoas bem como plena realização das suas atividades.

2) DETERMINO A SUSPENSÃO do CAR dos embargados, junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS/PA (CAR DO POSSEIRO, registrado sob o número PA-1507300- 88062188DF43E38E1823CE596FED9A).

3) Determino que a ADEPARÁ cancele eventuais cadastros contendo o CAR DO POSSEIRO (PA- 150730088062188DF43E38E1823CE596FED9A) para impedir a emissão da: i) Guia de Trânsito Animal – GTA; e, ii) Declaração de Comercialização ou Transferência de Animais – DTA evitando-se, assim, o deslocamento do gado criado na área de desmatamento para outras fazendas regulares, fato este que possibilitaria a venda do gado empastado em áreas de desmatamento ilegal, prática esta conhecida como “triangulação de gado”; e, b. informar o destino do gado transportado e comercializado com o CAR DO POSSEIRO,( PA- 150730088062188DF43E38E1823CE596FED9A), com o fito dos destinatários e/ou compradores serem intimados e informados que a origem destes animais decorre de área de desmatamento ilegal.

4) Oficie-se o Comandante do Batalhão de Choque, Polícia Civil e o Comando da Força Nacional para efeito da necessária e imediata arregimentação de policiais suficientes para cumprimento da liminar de imissão na posse, bem como demais forças policiais que possam dar a devida cobertura para o fiel cumprimento da ordem, a fim de garantir-se a efetividade da medida judicial.

5) Que todos os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de quaisquer espécies, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam encaminhados exclusivamente para o escritório situado à Avenida Alcindo Cacela Nº 1858, Nazaré, Belém (PA), CEP 66040- 020, sempre endereçadas e publicadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO BENTES PINHEIRO NETO, OAB/PA 12.816, sob pena de nulidade;

Ademais considerando que a parte embargante juntou aos autos endereço completo dos embargantes para citação, DETERMINO que a secretaria judicial proceda a citação dos requeridos, sendo necessário, desde já defiro o acompanhamento da parte autora na diligência, haja vista local de difícil acesso.

ENDEREÇO PARA IMISSÃO DA POSSE E CITAÇÃO DOS REQUERIDOS:

Modalidade do tipo Terrestre: Tem início na Sede do Município de São Felix do Xingu, as margens do Rio Xingu, no Porto da Balsa (coordenadas geográficas -06º 38’ 50,58” S e -50º 59’ 58,19” W), deste atravessa o referido rio até o Porto Santa Rosa a margem esquerda do Rio Xingu (coordenadas geográficas -06º 39’ 10,17” S e -52º 00’ 45,16” W). Deste seguindo por 600m pela estrada revestida de cascalho, chega-se a um morro (coordenadas geográficas -06º 39’ 24,27” S e -52º 01’ 07,76” W). Deste, virando a direita no sentido da Vila Central, Percorrendo por 12 km chega-se a Bifurcação de coordenadas geográficas -06º 38’ 01,68” S e - 52º 06’ 23,47” W. Deste, seguindo no sentido Estação Ecológica Terra do Meio, por aproximadamente 102 km chega-se ao início a Fazenda Lagoa do Triunfo I (coordenadas geográficas -06º 32’ 47,13” S e -52º 43’ 35,12” W). Deste, seguindo pela mesma estrada por mais 27 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo II. Deste, seguindo ainda pela mesma estrada por mais 30 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo III, ponto de coordenadas geográfica -06º 36’ 47,33” S e -52º 55’ 30,17” W. Deste, seguindo por mais 7 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo IV (coordenadas geográfica -06º 41’ 34,17” S e -52º 54’ 00,25” W),totalizando 166 km, localizada na zona rural de São Félix do Xingu/PA.

A PRESENTE DECISÃO PASSA A INTEGRAR A DE FLS. ID NUM. 17287379, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES. Publique-se, intimem-se e cumpra-se as determinações restantes e necessárias. São Felix do Xingu- PA, 25 de agosto de 2020. HAENDEL MOREIRA RAMOS Juiz de Direito”

Inconformado o réu (FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA) recorreu a esta instância atacando a decisão liminar sob os seguintes fundamentos:

1) Que da decisão de 23 de maio de 2020 (evento 17373197) nos autos 0800290-55.2020.8.14.0053 não caberia Embargos de Declaração visto que ausentes todos os requisitos ensejadores de tal Recurso, além de trazerem alegações buscando o reexame da matéria já enfrentada.

2 ) Que a Decisão que indeferiu a liminar de tutela de urgência (imissão de posse e cancelamentos) 23 de maio de 2020 foi modificada no mérito por meio de Embargos de Declaração em 25 de agosto de 2020 sem a apresentação de nenhuma prova nova e robusta nos autos nem tampouco a resposta do determinado pelo Juiz de piso na decisão anterior à este Tribunal (SIGEO - Sistema de Informações Geográficas).

3) que o CAR em nome de JOSÉ FERREIRA DAS NEVES (CPF nº 178.270.352-72) que é invasor de parte da área do Agravante é anterior ao do Agravado.

4) que foi alegada a usucapião como matéria de defesa em sua contestação.

5) que a responsabilidade pelo dano ambiental supostamente é de quem se encontra na posse do imóvel, portanto, não se pode considerar a questão ambiental como pano de fundo para provar questões possessórias como pretende a Agravada.

6) Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido, conforme certidão Num. 3642482 - Pág. 01/07
.

As agravadas ELDORADO DO XINGU S.A. E AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A apresentaram contrarrazões (Num. 3742087 - Pág. 01/), oportunidade em que esclareceram que a empresa ELDORADO XINGU e AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA (AgroSB) fazem parte do mesmo grupo econômico e, na realidade, confundem suas personalidades jurídicas para efeito de proteção da propriedade, configurando a ausência um mero erro material.

Afirma que o vício foi observado pelo Agravante na contestação (ID19480710), havendo manifestação da Agravada a respeito do fato (ID19819521). Após a referida manifestação o Agravante concordou expressamente com a inclusão da empresa AgroSB no polo ativo da reivindicatória(ID19852445). Logo, a inclusão da AGROSB no polo ativo, sanou eventuais vícios de legitimidade, especialmente pois não alterou em nada o contexto fático(ID19819521).

Argui que existem dois tipos de crimes sendo cometidos pelo Agravante. O desmatamento propriamente dito, e o crime de impedir regeneração, a medida que a atividade agropastoril desenvolvida pelo Agravante impede o ressurgimento da floresta extraída de forma ilegal.

Acrescenta que as matrículas 4516, 4517 e 4518, todas do Cartório de São Felix do Xingu estão gravadas como sendo área de compensação de reserva legal no fólio real, razão pela qual não é permitida nenhuma atividade agropastoril sobre estas matrículas.

Sustenta ser notório que o Agravante para exercer sua posse direta sobre os imóveis vem desmatando toda a vegetação. Portanto, apesar da alegação do Agravante de ter direito sobre a área por usucapião, este direito está fundamentado sobre os crimes de desmatamento e impedir regeneração.

Requereu o não provimento do recurso de agravo de instrumento.

Juntou documentos.

As agravadas ELDORADO DO XINGU S.A. E AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A interpuseram agravo interno em face da decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Num. 3742100 - Pág. 01/05).

Através da petição Num. 3780478 - Pág. 01/07, as agravadas requereram o recebimento da cópia do processo administrativo nº 25125/20 (doc.1) e do Parecer(doc.2), por serem documentos novos e desconhecido até reunião realizada na SEMAS/PA, no dia 1º/10/2020, às 15h, na forma do art. 435 do CPC.

Afirmam que os documentos novos confirmam os argumentos trazidos na petição inicial de que a manutenção do Agravante na posse de parte do IMÓVEL de propriedade das Agravadas traz risco de difícil reparação ao meio ambiente, especialmente se o Agravante continuar a exercer a posse com atividade agropastoril.

Por sua vez, o agravante Franklin Weslei Lauriano da Costa informou a suscitação do procedimento de Dúvida nº 0800655-12.2020.8.14.0053, Num. 3781432 - Pág. 01 e Num. 3781433 - Pág. 04/05.

Foi determinada a intimação da agravante para se manifestar acerca dos documentos novos juntados aos autos (Num. 4038560 - Pág. 10).

Manifestação acerca dos documentos novos Num. 4057974 – Pág 01 dos autos.

A ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIAS manifestaram-se acerca dos documentos juntados pela agravante através da petição Num. 4165286 – Pág 01/11 e juntou documentos.

A monocrática impugnada foi lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE.

Nas razões recursais
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)
defendem que a decisão merece reforma, porque a reconsideração da decisão liminar se baseou apenas na falta de regularização do polo ativo da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, mas não enfrentou a questão do vício ter sido suprido com a inclusão da AGROSB no polo ativo da demanda, sem se pronunciar sobre os termos da Súmula n. 613 e 623, do STJ.

Alegam que a decisão monocrática também não esclareceu se o agravo interno (Id. 3742100), interposto com o fito de reformar a tutela recursal, teve seu julgamento prejudicado pela decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

Aduzem a violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa, com relação ao julgamento monocrático, pois nessa hipótese as Embargantes têm o direito de sustentar oralmente as razões do recurso, conforme dispõe o art. 937, VIII, do CPC.

Dizem haver contradição no julgado, ao dar provimento ao recurso, mas limitar a suspensão do mandado de desocupação, o que levaria do provimento parcial do recurso.

Pedem que o recurso seja conhecido e provido para que sejam supridos os vícios apontados.

FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA apresentou contrarrazões no Id. 4868382 consignando que não concordou com a inclusão da empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. (“AgroSB”) no processo de piso.

Destaca que o pedida inclusão teria ocorrido após a contestação para o Judiciário ocultar as suspeitas de conluio ilegal de empresas.

Alega que as certidões apresentadas nos autos são desatualizadas e que há sobreposição de áreas.

Prossegue alegando o não cabimento dos embargos de declaração discutir do mérito e que o recurso almeja a contestação não de fatos ou documentos, mas, do convencimento do julgador.

Requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

No ID. 11522128, CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Isto posto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, determinando a retificação da ementa e do dispositivo, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

Mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, sobretudo porque há indícios do crime de desmatamento em área de preservação ambiental.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suspender o mandado de imissão de posse, nos termos da fundamentação.

Finalmente, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO interposto no Id. 3742100, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

(...)

À Secretaria para as providências. (...)

ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”) interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 12172758, dizendo que a decisão agravada merece reforma, por dois motivos: a) não há qualquer dúvida sobre a propriedade da área, e; b) a decisão não observou a necessidade da imissão na posse em decorrência dos comprovados danos ambientais que estão sendo praticados na área.

Ao final, requer seja conhecido e provido para que seja revogada a tutela recursal concedida e negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel.

FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA apresentou contrarrazões no Id. 12179703
aduzindo que a
Agravante em flagrante litigância de má-fé tenta discutir o mérito da Ação Reivindicatória (processo principal -0800290-55.2020.8.14.0053) nos autos deste Agravo de Instrumento.

Prossegue rebatendo as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando os autos, verifico que FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Explico:

A ação reivindicatória é um dos direitos decorrentes da propriedade e consiste na possibilidade de retomar o bem daquele que injustamente a detenha, consoante estabelece o art. 1.228, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na petição inicial, a
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”)
afirmou que é “o legítimo proprietário e possuidor de da área rural denominada Fazenda Lagoa do Triunfo IV, com área total de 22.379,4549ha (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove hectares quarenta e cinco centiares e quarenta e nove ares), conforme comprovam as 7 (sete) matrículas (4.511, 4.512, 4.516, 4.517, 4.518, 4.571 e 4.586) registradas no Cartório do Único Ofício de São Felix do Xingu/PA.

Ocorre que, as matrículas nº 4.511, 4.512, 4.516, 4.517 e 4.518 encontram-se em nome da empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A, inscrita no CNPJ(MF) número 07,336.695/0001-36.

Apenas as matrículas nº 4.571 e 4.586 encontram-se registradas em nome da empresa agravada.

Portanto, não é possível concluir, de modo seguro, que os imóveis reivindicados realmente sejam de propriedade do autor, ou ainda, que a posse injusta tenha ocorrido dentro das áreas de coordenadas previstas nas matrículas registradas em nome do agravado.

Como cediço, para o deferimento da tutela provisória de urgência em sede de ação reivindicatória, deve restar demonstrado o domínio da parte autora, individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Não havendo comprovação indene de dúvida quanto à propriedade da parte autora dos imóveis reivindicados, e considerando que a manutenção da imissão da posse em favor dos Autores/Agravados poderá causar dano de difícil ou impossível reparação, é de ser mantida a posse, por ora, em favor do Recorrente.

Cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVIDICATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESOLUÇÃO CONTRATUAL E IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida e risco ao resultado útil do processo, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000204537831001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade dos demandantes, a posse injusta exercida pelos réus e a perfeita individuação do imóvel. Comprovados os requisitos a concessão da medida liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000210065637001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2021)

Com relação à alegação de ocorrência de crime ambiental, a matéria está sendo apurada pelos órgãos competentes, não podendo haver pronunciamento nestes autos, sendo inaplicável as disposições das Súmulas n. 613 e 623, do STJ.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/08/2023